Tribunal: TJES
Processo: 5015290-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015290-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARILZA BERNARDINO LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. MANTIDA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
,

2. Da leitura do art. 1.015 do CPC constata-se que a decisão que defere ou indefere uma prova não consta no rol de habilita o agravo de instrumento, o que impõe ao recorrente demonstrar a urgência no seu caso concreto, notadamente a potencial inutilidade do julgamento posterior em apelação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5015290-34.2024.8.08.0000

Agravante: Samarco Mineração S.A.

Agravada: Marilza Bernardino Lima

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão monocrática constante do Id 10335544 que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (Id 10644859), sustenta a agravante que (a decisão que indeferiu a produção da prova requerida compromete seu direito de defesa e que, em razão da inutilidade do julgamento na apelação, a questão se enquadra na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (Id 11407948).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
,

Por simples leitura do art. 1.015 do CPC constata-se que a decisão que defere ou indefere uma prova não consta no rol de habilita o agravo de instrumento, o que impõe ao recorrente demonstrar a urgência no seu caso concreto, notadamente a potencial inutilidade do julgamento posterior em apelação.

Nesse sentido, conforme já decidiu o TJES,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE MEIO PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o indeferimento acerca da realização de determinada prova não revela o caráter urgente da medida, apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002213-55.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data de julgamento: 13/08/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - A despeito do agravante referenciar que a questão permeia o ônus da prova, a evidente distinção com o ônus do custeio da prova, de modo que, se não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que defere ou indefere a prova, muito menos aquela que define e encargo financeiro dela. 2 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009678-18.2024.8.08.0000), Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, data de julgamento: 16/12/2024)

A empresa pretendia constituir prova sobre a condição de pescador do agravado, requerendo expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, no entanto, o magistrado indeferiu o pedido, esclarecendo que a diligência compete à própria parte.

A questão debatida, portanto, se refere a pretensão de produção de prova, sem a demonstração de qualquer risco de perdimento ou impossibilidade futura de confecção ou de prejuízo com a análise da questão em sede de apelação.

A mera alegação de celeridade processual ou de conveniência não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do agravo de instrumento.

Assim, não verificado o enquadramento da matéria em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC nem a demonstração de urgência apta a mitigar a sua taxatividade, deve ser mantida a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.